Tribunal: TJDFT
Processo: 0701909-13.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701909-13.2023.8.07.0017 RECORRENTE: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: RENAN DA SILVA VIANA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MÉRITO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECRETO-LEI 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. NÃO RECEBIMENTO. “AUSENTE”. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. MORA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A constituição em mora representa condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão, presente o disposto no artigo 3o, caput, do Decreto-Lei 911/1969. Também, nesse sentido é a Súmula N.o 72 do STJ, ao estabelecer que “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. 2. O Decreto-Lei n.o 911/69 em seu art. 2o, § 2o, estabelece que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Assim, infere-se do dispositivo legal que, conquanto não seja imprescindível o recebimento da notificação extrajudicial pelo próprio devedor, exige-se ao menos, que esta tenha sido recebida em seu endereço, mesmo que por terceiros. 3. Não há como afirmar a ocorrência de conduta do devedor contrária a boa-fé objetiva aplicável ao negócio jurídico entabulado, nem a presunção de má-fé, quando a correspondência sequer foi entregue no endereço indicado no contrato, sendo devolvida com a indicação do aviso de recebimento como “ausente”. 4. Nesse contexto, constatada que a notificação extrajudicial foi devolvida com o aviso de recebimento com a indicação de “ausente”, por três vezes, o apelado (devedor fiduciante) não restou constituído em mora ao tempo em que a demanda foi proposta, fato que basta ao indeferimento da petição inicial, na medida em que a constituição em mora representa condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão, presente o disposto no artigo 3o, caput, do Decreto-Lei n.o 911/1969. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega violação ao artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969, defendendo a regularidade da constituição em mora do devedor fiduciante, face a expedição de notificação extrajudicial enviada ao endereço residencial do recorrido indicado no contrato. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005